Tribunal: TJES
Processo: 5027095-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027095-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO RODRIGUES POLTRONIERI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada com pedido de anulação de ato administrativo que eliminou o autor de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022 – CFSd), com fundamento na inidoneidade moral identificada na fase de investigação social.

Sentença de improcedência, com fundamento na legalidade e razoabilidade do ato administrativo, em consonância com as disposições do edital e da legislação estadual (Lei nº 3.196/78, art. 9º, XI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato na fase de investigação social, por condutas pretéritas, inclusive cometidas na menoridade, revela-se ilegal, desproporcional ou violadora de princípios constitucionais, notadamente o da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que, nos concursos para a área da segurança pública, a fase de investigação social tem caráter eliminatório e visa aferir a idoneidade moral e a conduta social do candidato, não se restringindo à existência de antecedentes criminais.
5. O edital do certame previa expressamente os critérios de eliminação na fase de investigação social, sendo vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos, nos termos dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
6. O ato administrativo de eliminação foi devidamente motivado, com base em conjunto de fatos desabonadores apurados, como envolvimento com drogas, ocultação de informações e suposta participação em crime de repercussão, não havendo falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.
7. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos restringe-se ao controle da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou violação ao edital, o que não se verifica no caso.
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853, RG, Tema 485) e do Superior Tribunal de Justiça reafirma a impossibilidade de intervenção judicial no mérito dos critérios de avaliação da Administração, salvo nos limites estritos da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público para cargo na área de segurança pública é válida quando fundamentada em elementos que revelem inidoneidade moral ou conduta incompatível com as exigências do cargo, ainda que os fatos tenham ocorrido na menoridade.
2. O Poder Judiciário somente pode intervir em concursos públicos para controle de legalidade, não lhe cabendo revisar o mérito das decisões administrativas devidamente motivadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e incisos XXXV e LVII; 227; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, XI; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no RMS 67.898/BA, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 22.11.2022; STJ, RMS 22.089/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.06.2007; STJ, REsp 1789623/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
HUGO RODRIGUES POLTRONIERI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a anulação de ato administrativo que culminou com sua
eliminação do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital n.º 01/2022 – CFSd)
, especificamente na fase de
investigação social
, sob a alegação de inexistência de idoneidade moral e conduta compatível com o exercício da função policial.

Sustentou o autor, em síntese, que os atos desabonadores apontados na investigação foram praticados quando ainda era menor de idade, o que violaria os princípios da proteção integral do menor (art. 227 da Constituição Federal) e da razoabilidade, além de constituir uso indevido de atos infracionais já superados com base nos ditames pedagógicos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sobreveio sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (ID nº 14213404), que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de que a decisão administrativa que eliminou o candidato encontra-se devidamente motivada, proporcional e em consonância com o edital e a legislação pertinente, notadamente a Lei Estadual nº 3.196/78 (art. 9º, XI).

Irresignado, o autor interpôs apelação (ID 14213405), arguindo, em síntese: (i) Que as condutas imputadas dizem respeito a período anterior à maioridade penal, (ii) que houve desconsideração da evolução pessoal e social do apelante; (iii) que a sentença violou o art. 5º, inciso LVII da CF/88 (princípio da presunção de inocência), e (iv) que o ato administrativo incorreu em desproporcionalidade ao aplicar, em desfavor do apelante, penalidade perpétua. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 14213407), pugnando pelo desprovimento do apelo, sob os argumentos de que a decisão administrativa observou os princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao edital, e de que não há que se falar em violação ao ECA, tampouco em ofensa à presunção de inocência, haja vista que a exclusão do certame não se baseou em condenação criminal, mas sim em análise ampla da conduta social e moral do candidato, nos termos do que exige o cargo público almejado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 7 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
HUGO RODRIGUES POLTRONIERI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a anulação de ato administrativo que culminou com sua
eliminação do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital n.º 01/2022 – CFSd)
, especificamente na fase de
investigação social
, sob a alegação de inexistência de idoneidade moral e conduta compatível com o exercício da função policial.

Sustentou o autor, em síntese, que os atos desabonadores apontados na investigação foram praticados quando ainda era menor de idade, o que violaria os princípios da proteção integral do menor (art. 227 da Constituição Federal) e da razoabilidade, além de constituir uso indevido de atos infracionais já superados com base nos ditames pedagógicos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sobreveio sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (ID nº 14213404), que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de que a decisão administrativa que eliminou o candidato encontra-se devidamente motivada, proporcional e em consonância com o edital e a legislação pertinente, notadamente a Lei Estadual nº 3.196/78 (art. 9º, XI).

Irresignado, o autor interpôs apelação (ID 14213405), arguindo, em síntese: (i) Que as condutas imputadas dizem respeito a período anterior à maioridade penal, (ii) que houve desconsideração da evolução pessoal e social do apelante; (iii) que a sentença violou o art. 5º, inciso LVII da CF/88 (princípio da presunção de inocência), e (iv) que o ato administrativo incorreu em desproporcionalidade ao aplicar, em desfavor do apelante, penalidade perpétua. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo na fase de investigação social, conforme previsto no Edital n.º 01/2022 - CFSd de 07 de junho de 2022.

O Juízo a quo, ao proferir a sentença, afastou a pretensão autoral, considerando que o ato administrativo observou as disposições do edital, nos seguintes termos:

“[...] Cabe registrar, de início, que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida apenas quando nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido avaliar aspectos de conveniência e oportunidade. Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...).
(AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve ser analisado se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, que nas questões voltadas a concurso público devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestar tal concurso. A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (...).
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

Fixadas tais premissas, é possível extrair dos presentes autos que a questão controvertida versa em saber se há ilegalidade no ato administrativo que concluiu pela contraindicação do requerente. No caso, verifica-se que a etapa relativa à investigação social, de caráter eliminatório, tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades de um policial militar.

A decisão proferida na esfera administrativa, pelo setor de inteligência da Polícia Militar, que contraindicou o requerente, encontra-se fundamentada no edital do concurso (itens 20.4 e 20.5) e da Lei Estadual 3.196 de 1978 (art. 9º, XI), diante da constatação de que o autor já teria sido preso em flagrante por tráfico de drogas, ter omitido informações sobre a ocorrência de acidente de trânsito, ter sido expulso da Escola Adventista Edessa, além de ter tido participação em crime de homicídio de repercussão, ocorrido em Guarapari/ES, e de ter sofrido uma abordagem policial recente, quando estava na companhia de uma pessoa que possui inúmeras ocorrências policiais.

Extrai-se do ato administrativo ora impugnado que, em análise aos elementos constantes da investigação social, concluiu-se que o candidato não apresenta idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, inexistindo compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

A meu sentir, partindo da premissa de que o mérito administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, é de se concluir que a decisão administrativa está devidamente motivada e decorreu de uma análise mais ampla ao abranger averiguação da conduta do candidato tendo em vista as características exigidas para carreira de policial no que pertine à retidão, lisura e probidade do agente público.

A jurisprudência tem o entendimento de que, em concurso público, a investigação social não se limita a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também as condutas moral e social no decorrer de sua vida, sendo que, especificamente em relação àqueles que pretendem integrar atividades voltadas à segurança pública, o controle é, naturalmente, mais rigoroso, nos termos da legislação aplicável e do edital do certame.

Nessa linha de entendimento, colaciono o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO RECOMENDADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO CARGO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia posta nos autos gira em torno de saber se há legalidade no afastamento da parte recorrente do concurso para provimento do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia após a investigação social. 2. Esta Corte já firmou a orientação de que a investigação social, além de apurar infrações criminais, tem por escopo avaliar a idoneidade moral e a lisura social do candidato, objetivando verificar a adequação do candidato à investidura em cargo público que exige retidão e probidade (AgInt no REsp 1.689.305/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.11.2017; (RMS 45.229/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RMS n. 67.898/BA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Não é possível desprezar do exame da investigação social as condutas praticadas pelo requerente na menoridade, considerando que a prática de atos infracionais graves – análogos aos crimes de tráfico de drogas e homicídio - pode revelar conduta inadequada para o exercício da função, sendo certo que o critério de avaliação não está divorciado do princípio da razoabilidade que deve nortear os atos administrativos.

Ressalva-se que, no caso, não se trata de eliminação do candidato pela "
simples existência de inquéritos ou processos penais em curso
", o que, a princípio, evidencia um "
distinguishing
" ao RE nº 560.900 (Tema 22), onde Supremo Tribunal assentou a tese de que, sem previsão constitucional adequada e lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Nesse contexto, não se vislumbra a desproporcionalidade ou desarrazoabilidade e tampouco a ilegalidade do ato administrativo que implicou na eliminação do requerente do certame.

À luz da fundamentação apresentada, observa-se que a pretensão autoral enfrenta um obstáculo insuperável: o princípio da legalidade, que rege a Administração e que foi rigorosamente aplicado na apuração dos fatos que deram origem a emanação do ato.

Os argumentos adicionais apresentados no processo, além de não conseguirem, em tese, desconstituir a conclusão adotada, são refutados por uma análise lógica, pois são incompatíveis com a síntese dos elementos que sustentam esta sentença.

Diante do ora exposto, desacolho os pedidos, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015
. [...]”(ID 14213404)

Pois bem. O ordenamento jurídico brasileiro confere aos editais de concursos públicos a natureza de norma vinculante entre a Administração Pública e os candidatos, conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório o qual, no caso em análise, estabelecia a investigação social como uma das etapas eliminatórias do certame sendo importante registrar que a
“
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público como pelos participantes.”
(STJ; AgInt-RMS 54.188; Proc. 2017/0124394-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 18/04/2024)

Não cabe ao Poder Judiciário adotar medidas que levem à substituição das atribuições da banca examinadora dos concursos públicos. Somente nos casos em que houvesse
flagrante ilegalidade, bem como constatada ausência de observância às regras previstas no edital, seria possível a intervenção do Judiciário visando preservar o princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não se pode observar na hipótese.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso Extraordinário nº 632.853 – CE, analisado sob a sistemática da repercussão geral, na forma do art. 543-A do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que em casos excepcionais seria possível a intervenção do judiciário. Vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora
para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3
.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (g.n.)

Da análise do caderno processual, vejo que a demanda aqui tratada não apresenta a excepcionalidade necessária à intervenção do Poder Judiciário. A Lei nº 3.196/78, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu art. 9º, inciso XI, que é requisito para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES,
ser aprovado em investigação social
:

“Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...]

XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;”

O apelante, ao inscrever-se no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), aberto pelo Edital nº 01/2022 - CFSd/2022, teve plena e prévia ciência de que uma das fases previa a realização de investigação social,
de caráter eliminatório
, a qual consistiria em investigações a serem realizadas, com o objetivo de verificar se o candidato “[...]

possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PMES

[...]” (item 20.2 do Edital).

O edital estabelece os seguintes requisitos que culminam na contraindicação ou não recomendação do candidato na fase de investigação social, de acordo com o item 20.5:

“20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.”

Como se pode observar, tal etapa do concurso público não visa apenas averiguar a existência de inquéritos ou ações penais, mas também perquire a conduta social, escolar, residencial e funcional do aspirante a policial, dada a importância de sua atuação para a sociedade como um todo.

Ressalte-se que conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes.
” (RMS 22.089/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 390).

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

“[...] Consoante inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, a investigação social, quando prevista no edital, é critério idôneo para verificação da aptidão e probidade de candidato, mormente em se tratando de policial militar, devendo ser selecionado aquele dotado de equilíbrio emocional, autocontrole, comportamentos ético e moral socialmente adequados. Resta claro, portanto, que o candidato não possui o perfil e a aptidão para o exercício da profissão de policial militar’.

[...]

3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual
a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo
.

[...]”

(REsp 1789623/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019) (destaquei)

“[...] I - De fato, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente.

II -
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro
. [...]”

(AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017) (destaquei)

Na hipótese dos autos foi possível apurar que:
i) o apelante já fez uso de drogas ilícitas; ii) foram encontrados Boletins de ocorrências nº 7949925, de 01/08/2009, e nº 8090984, de 23/08/09, nos quais o apelante foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas; iii) o apelante relatou não ter se envolvido em acidente de trânsito, entretanto, foi verificado que constam as ocorrências de nº 23997510, de 03/03/2025, e de nº 13677886, de 12/11/2011; iv) o apelante relatou em Formulário de Investigação Social – FIS – que foi expulso da Escola Adventista Edessa no ano de 2010; v) houve participação direta em um homicídio de grande repercussão que ocorreu no município de Guarapari, na qual a vítima teve a cabeça e as mãos arrancadas e o corpo jogado no Rio Perocão; vi) o apelante deixou de relatar que foi abordado dia 30/05/2023 por policiais militares; e vii)

que havia sofrido uma outra

abordagem policial, quando estava na companhia de uma pessoa que possui inúmeras ocorrências policiais.

Assim, verifica-se que foram várias as razões que implicaram na contraindicação do apelante, impedindo a continuidade de sua participação no certame, o que encontra-se dentro da discricionariedade da Administração, que tem o poder-dever de selecionar candidatos com o perfil necessário ao do ocupante do cargo de soldado da PMES.

É de suma importância registrar que, em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis – como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública – a fase de investigação social não se limita à constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social do candidato no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o mesmo possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.

Dentro desta ótica, conforme consolidada jurisprudência, não é possível que o Poder Judiciário faça reanálise dos critérios de avaliação aos quais se submeteu o apelante.

Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PONTOS ATRIBUÍDOS NA PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 62.384/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 02/06/2020) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora
para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. lV. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR Mendes, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR Mendes, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RE nos EDCL no RMS 50.081/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/02/2017; RMS 32.108/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2010. V. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 47.234; Proc. 2014/0332663-0; BA; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 14/05/2019; DJE 21/05/2019) (destaquei)

Deste modo, não se reveste de qualquer falta de juridicidade a conclusão adotada no Juízo
a quo
e, diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Como consequência do improvimento do recurso, majoro os honorários de sucumbência fixados na origem para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa (CPC art. 85, §11º), devendo ser respeitada a gratuidade concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar